Tribunal: TRF3
Processo: 0025183-59.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: , consta o arbitramento da referida verba sucumbencial em 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0025183-59.2015.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP31464-A, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0025183-59.2015.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP31464-A, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, contra o acórdão de minha relatoria, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. TRECHO SOB CONCESSÃO. LEI 10.233/2001. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE FISCALIZAR ATRIBUÍDO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT contra a sentença que julgou procedente ação regressiva manejada por Itaú Seguros de Autos e Residência, objetivando o ressarcimento de valor dispendido a título de cobertura securitária decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 17/06/2015, na Rodovia BR- 381, km 762, altura do município de Campanha/MG, em virtude de animal na pista.
2. É de se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelos DNIT. Com efeito, compulsando os autos, constata-se que, na data dos fatos (17/06/2015), Concessionária Autopista Fernão Dias S.A., explorava e administrava a Rodovia BR-381, em conformidade com o Contrato de Concessão n.° 002, de 14/02/2008, e respectivo Programa de Exploração da Rodovia – PER, – Edital , cujo ato fora realizado pela ANTT, agência responsável pela fiscalização dos serviços públicos prestados: “Cláusula 16.8. A Concessionária responderá, no exercício das atividades da Concessão, pelos prejuízos causados aos usuários e a terceiros, de acordo com os critérios de responsabilidade civil previstos no ordenamento jurídico vigente, devendo adotar todas as medidas necessárias para evitar, impedir ou atenuar os danos iminentes ou futuros”.
3. A concessão do trecho foi firmada nos moldes preconizados pela Lei 10.233/2001, que criou e regulamentou a esfera de atuação do DNIT e a ANTT, outorgando a esta última, o poder de fiscalização. (Precedente Apelação Cível no 0023637-66.2015.4.03.6100/SP, Relatora : Desembargadora Federal DIVA MALERBI, Sexta Turma, D.E. 07/08/2018).
4. Trata-se de entendimento consubstanciado na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, §6° da Constituição Federal), sufragado pela Corte Superior (QO no REsp 287.599, Relator MILTON LUIZ PEREIRA, Corte Especial, DJ 09/06/2013).
5. Destarte, o DNIT é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para as providências cabíveis.
6. Fixo os honorários advocatícios em favor da Autarquia no montante de 12% sobre o valor atualizado da causa.
7. Apelação provida.

Em breve síntese, sustenta a ocorrência de contradição no tocante aos honorários advocatícios em favor do DNIT, uma vez que fixados em 12% do valor sobre o valor atualizado da causa, tanto na fundamentação do voto quanto da ementa. Contudo, nos termos da parte dispositiva do julgado, do acórdão e da certidão de julgamento, consta o arbitramento da referida verba sucumbencial em 10% do valor atualizado da causa.
Justifica, outrossim, a interposição dos embargos para fins de prequestionamento.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0025183-59.2015.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP31464-A, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):
São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973 - (EDcl no AgRg na Rcl 4855/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 25/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 30/03/2011; EDcl no AgRg no REsp 1212665/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2011; STF: Rcl 3811 MCAgRED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 25/03/2011; AIAgRED 697928, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJE 18/03/2011), não se apresentando como via adequada para:
1) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos" (EDcl no REsp 976021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE 02/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 807.606/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 15/04/2011), ainda mais quando resta claro que as partes apenas pretendem "o rejulgamento da causa, por não se conformarem com a tese adotada no acórdão" (EDcl no REsp 1219225/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 845184/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 21/03/2011; EDcl no MS 14124/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 11/02/2011), sendo certo que a "insatisfação" do litigante com o resultado do julgamento não abre ensejo a declaratórios (EDcl no AgRg nos EREsp 884621/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 04/05/2011);
2) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
3) fins meramente infringentes (AI 719801 ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 04/05/2011; AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 07/02/2011). A propósito, já decidiu o STJ que "(...) a obtenção de efeitos infringentes nos aclaratórios somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado" (EDcl no AgRg no REsp 453718/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 15/10/2010);
4) resolver "contradição" que não seja "interna" (EDcl no AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 23/02/2011);
5) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos (RE 568749 AgR-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJE 10/05/2011).
Com razão o embargante.
Com efeito, na motivação do voto, este Relator majorou os honorários advocatícios para 12% por este Relator, com fundamento no disposto no artigo 85, §§2° e 11 do CPC/2015. Referido percentual foi corretamente indicado na ementa.
Contudo, por equívoco, constou o arbitramento da referida verba sucumbencial em 10% do valor atualizado da causa, tanto da parte dispositiva, quanto do acórdão e certidão de julgamento, razão pela qual retifico o erro material apontados, para fazer constar:

Da parte dispositiva do voto (ID61297879, p. 4):
“Honorários advocatícios fixados em favor da Autarquia no montante de 12% sobre o valor atualizado da causa”
;

Do acórdão (ID89901006, p. 4):
“Honorários advocatícios fixados em favor da Autarquia no montante de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”
;

Da certidão de julgamento (ID89879635, p. 4):
"Honorários advocatícios fixados em favor da Autarquia no montante de 12% sobre o valor atualizado da causa”.

Ante o exposto,
voto por dar provimento aos embargos de declaração
opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. para, atribuindo-lhes efeito modificativo, retificar o erro material apontado na parte dispositiva do voto, no acórdão e na certidão de julgamento, nos termos deste
decisum
.
É o voto.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Assiste razão ao embargante, comportando acolhimento o presente recurso para, atribuindo-lhe efeito modificativo, retificar o erro material apontado na parte dispositiva do voto, no acórdão e na certidão de julgamento.
2. Embargos de declaração providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. para, atribuindo-lhes efeito modificativo, retificar o erro material apontado na parte dispositiva do voto, no acórdão e na certidão de julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.